Tribunal: TJES
Processo: 5019347-82.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019347-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIO JEFERSON RAMIRES PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019347-82.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIO JEFERSON RAMIRES PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXORBITANTE.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que manteve multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 58.773,63, decorrente do descumprimento de ordem judicial para cessar cobranças de cartão de crédito não contratado

.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que o valor das astreintes seja minorado

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o montante acumulado a título de multa diária revela-se desproporcional e exorbitante, caracterizando enriquecimento sem causa, e se é cabível sua redução com base no art.

537, § 1º, do CPC

.

RAZÕES DE DECIDIR

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor das multas cominatórias deve ser limitado de forma razoável e proporcional, pois seu objetivo é compelir ao cumprimento da decisão e não gerar o enriquecimento da parte

.

No caso concreto, o montante de R$ 58.773,63 mostra-se desproporcional à obrigação principal, devendo ser adequado aos elementos fáticos dos autos

.

A redução da multa para o total de R$ 6.000,00 mostra-se suficiente para punir o descumprimento sem gerar enriquecimento ilícito

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para limitar o valor das astreintes a R$ 6.000,00, com determinação de restituição do excedente bloqueado ao recorrente

.

Tese de julgamento:
O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando se tornar exorbitante ou irrisório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando evitar o enriquecimento sem causa
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 487, I, 537, § 1º, e 924, II;

Lei 9.099/95, art.

40

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1625951/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.

10.08.2020
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLATORIA c/c INDENIZATÓRIA proposta por

MARIO JEFERSON RAMIRES PIRES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15995801):
“
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente do valor penhorado no ID56502322.

Considerando que o valor penhorado é suficiente para satisfazer a integralidade da execução, extingo a presente execução nos termos do artigo 924, II,CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

Em sede recursal (ID

15995806), o recorrente
pleiteia a reforma da sentença para que seja revisto e minorado o valor das
astreintes
fixadas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15995812).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A presente controvérsia recai sobre o valor da multa arbitrada a título de astreintes.

S
obre a matéria, vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que o valor das multas deve ser limitado de forma razoável e proporcional, por ser seu objetivo o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte e nem a reparação do dano (essa se dá pela indenização), sendo este critério o marco limitador da fixação de tais multas.

Assim, na análise do caso concreto, entendo que a multa diária se afigura totalmente desproporcional e exorbitante (tendo alcançado o valor
final
de R$
58.773,63
), revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, deve ele adequar seu valor de forma compatível com a obrigação principal, tomando em consideração os elementos fáticos carreados aos autos.

Segue julgado sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020). 3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).”

O entendimento pela redução deste valor impõe-se, a meu ver, da convicção de que deva prevalecer um prudente arbítrio, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no ordenamento jurídico vigente. Isto posto, na forma do art. 537, §1º do CPC, sendo possível a redução das astreintes a qualquer tempo, limito a multa diária fixada pelo juízo da origem a
o total de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
sem qualquer tipo de correção monetária ou juros, posto que incabíveis na espécie,
valor este que entendo como suficiente para punir a recorrida que descumprira com a decisão judicial, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para limitar o valor das astreintes em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
devendo o excedente do valor bloqueado ser restituído ao requerido/recorrente
. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso. É como voto.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)